Tribunal: TJMT
Processo: 1018196-47.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018196-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LEIDIANE DOS REIS QUEIROZ PULQUERIO - CPF: 942.166.731-04 (ADVOGADO), GABRIEL TAQUES DOS SANTOS - CPF: 012.911.531-28 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
BUSCA E APREENSÃO
– DEFERIMENTO DE LIMINAR – ALEGAÇÃO DE INVALIDADE DA NOTIFICAÇÃO –
NOTIFICAÇÃO DEVIDAMENTE ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DO AGRAVANTE
E RECEBIDA CONSTANDO A PARCELA N 9 INADIMPLIDA –
EXISTÊNCIA DE OUTRAS PARCELAS VENCIDAS E NÃO PAGAS QUANDO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO QUE REGISTRA AS PARCELAS DE 9 A 12 – PAGAMENTO APENAS DA PARCELA N 9 ISOLADAMENTE
– POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA BUSCA E APREENSÃO – RECURSO DESPROVIDO

No contrato de alienação fiduciária o inadimplemento de uma parcela implica no vencimento antecipado da dívida
de forma que
o pagamento isolado de apenas a parcela vencida não afasta a mora do devedor.

No caso, quando da notificação encaminhada ao endereço do devedor constou a parcela vencida de n 9
que embora teria sido quitada após dois meses de seu vencimento, todavia, quando do ajuizamento da ação em 24/04/2025, já haviam vencido outras parcelas,
tanto assim que consta na peça inicial as parcelas
9 a 12 como vencidas de modo que caberia ao Agravante quitar a integralidade da dívida vencida antecipadamente para purgar a mora.

O pagamento apenas de uma parcela isolada
não tem o condão de purgar a mora.

Não há falar em invalidade da notificação devidamente endereçada ao endereço do devedor constando a parcela vencida quando do seu encaminhamento.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1018196-47-2025

AGRAVANTE:
GABRIEL TAQUES DOS SANTOS

AGRAVADO:
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por
Gabriel Taques dos Santos
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que deferiu liminar de busca e apreensão em favor do Agravado.

Nas razões recursais o Agravante alega que um dos requisitos necessários à Ação de Busca e Apreensão é a constituição do devedor em mora o que não ocorreu no caso em análise, argumento a invalidade da notificação extrajudicial.

Sustenta que o Juízo
a quo

não observou que a Notificação Extrajudicial foi referente e somente a parcela de número 9 (Nona parcela) com vencimento para
22/01/2025
, já efetuado pagamento pelo Agravante no dia
24/03/25
, conforme comprovante de pagamento anexo, debitado de sua conta corrente e Relatório de Parcelas Pagas Emitido Pela Plataforma da Agravada com senha e login do Agravante junto a instituição financeira
.

Sustenta que
a parcela de número 9, foi paga dois dias depois de ter recebido a notificação extrajudicial dos correios,
sendo que o Agravante recebeu a notificação extrajudicial no dia 21/03/2025 contactando o Banco para agendar o débito automático para dia 24.03.2025 (dentro do prazo), conforme comprovante de pagamento.

Verbera que
após debitar e receber o valor referente a Parcela de número 9, a Instituição Financeira realizou baixa da parcela n. 11, ou seja, como pagamento da parcela de número 11, conforme relatório anexo do comprovante de pagamentos de parcelas pagas que não se demonstra condizente com a ordem de pagamento e número da parcela.

Assevera que a Agravada em sua inicial levou o Juízo a erro ao anotar na peça inicial que constam as parcelas 9 a 12, sem pagamento quando consta na notificação extrajudicial apenas a parcela 9 já paga e, além disso, excluiu de sua planilha de cálculo anexa junto com sua inicial, a parcela de número 11.

Assinala que após o recebimento da parcela de número 9, a Agravada não atendeu mais ligações do Agravante, aparentemente gravam o número do cliente e colocam só em modo de espera, dificultando todos os meios de contatos para qualquer dúvida e atendimento.

Reafirma que a notificação extrajudicial não é válida tendo em vista que a Agravada recebeu valores administrativamente do Agravante mão informando ao Juízo
a quo
a ingressou com a demanda e, ademais,

recebeu o pagamento da parcela de número 9, e baixou a parcela 11, ocultando ardilosamente a parcela 11 da planilha de cálculo.

Afirma a ausência dos pressupostos indispensáveis para a manutenção da apreensão, uma vez que não houve a devida comprovação da mora,
conforme exigido pelo Decreto Lei 911/69 e pela Súmula 72 do STJ, em virtude da invalidade da notificação extrajudicial, o que resulta na ausência de constituição da mora da Agravante.

Assevera que a Agravada,
após recebimento da parcela 9 deixou de enviar nova notificação extrajudicial
ao Agravante
indicando as parcelas vencidas e atualizadas
, sendo que ajuizou ação de busca e apreensão com pedido de execução de parcelas diversas da constante da notificação e sem informar que havia recebido valor do Agravante, para induzir o juízo a erro e constituir o Agravante em mora, sendo que a parcela registrada na notificação não confere com indicado na inicial da Agravada.

Alega estarem presentes os requisitos necessários para antecipação de tutela para que seja o veículo devolvido de imediato ao Agravante e, no mérito, a confirmação da liminar definitivamente, determinando a restituição do veículo ao Agravante e excluindo-o do cadastro de devedores junto aos órgãos competentes além da suspensão da restrição Renajud junto ao Detran, bem como requer a aplicação do Efeito Translativo, julgando extinta a Ação de Busca e apreensão sem resolução do mérito em razão da falta de pressuposto necessário para regular o prosseguimento do feito.

Nas contrarrazões
a Agravada sustenta que o Agravante foi constituído em mora, sendo que
a parcela nº 9, com vencimento em 15/03/2025, permanecia em aberto até o cálculo realizado em 23/04/2025, data que precede o ajuizamento da ação (24/04/2025), ademais, conforme se verifica

dos extratos acostados, as parcelas subsequentes (10, 11 e 12) igualmente estavam inadimplidas, o que reforça a legitimidade do pedido.

Verbera que o Decreto-Lei nº 911/69, em seu artigo 2º, §2º, é claro ao dispor que o inadimplemento de qualquer parcela implica no vencimento antecipado da dívida, tornando exigível a integralidade do saldo devedor.

Sustenta que de acordo com reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a verificação da mora se dá no momento da propositura da demanda, e não se desfaz por eventual pagamento posterior de parcela isolada,
acrescentando que no prazo de cinco dias da execução liminar da medida, poderá o devedor pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor na inicial, hipótese em que o bem lhe será restituído.

Assevera que assim é possível ao devedor evitar a consolidação da posse e a alienação do bem, desde que efetue o pagamento integral da dívida no prazo legal, o que não ocorreu no presente caso. Argumenta que deve ser observado a boa fé contratual e, ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado trata-se de
Agravo de Instrumento em face da decisão que em ação de busca e apreensão deferiu liminar em favor da Instituição Financeira
reconhecendo a mora do devedor quanto ao pagamento de parcelas do contrato.

Anoto que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo 300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Com efeito, o artigo 1.019 do CPC dispõe que:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I -
poderá
atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;

III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

Sabe-se, que o deferimento de liminar ou a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Com efeito, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise,
trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Agravado na qual sustenta que
o requerido emitiu em favor da Requente a Cédula De Crédito Bancário - Crédito Pessoal Com Garantia De Veículo nº 20039385397, no valor de 50.774,98 (cinquenta mil, setecentos e setenta e quatro reais e noventa e oito centavos
), com pagamento por meio de 36 parcelas mensais e consecutivas, no valor de 2.025,60 (dois mil, vinte e cinco reais e sessenta centavos), com vencimento da primeira parcela em 19/05/2024 e vencimento final em 22/04/2027.

Alegou que o requerido não cumpriu com as obrigações das parcelas assumidas, deixando de efetuar o pagamento
a partir
da parcela 9 com vencimento em
22/01/2025
, acarretando, consequentemente,
o vencimento antecipado das parcelas vincendas,
cujo valor atualizado até a data 24/04/2025 (demonstrativo de débito), do montante das parcelas vencidas e vincendas é de 43.876,74 (quarenta e três mil, oitocentos e setenta e seis reais e setenta e quatro centavos).

Quanto
ao Agravante sustenta que a notificação encaminhada ao mesmo é inválida
,
afirmando ter constado a parcela 9 do contrato de financiamento, sendo que o mesmo realizou o pagamento da referida parcela e, no entanto, a Instituição Financeira teria realizado quitação da parcela 11
e, que posteriormente ao referido pagamento, não encaminhou nova notificação constando as parcelas vencidas e atualizadas.

Verifica-se que a notificação extrajudicial endereçada ao Agravante foi juntada aos Autos principais ID 191674956,
sendo emitida em 22/03/2025 e recebida em 21/03/2025
, valendo anotar que
consta o vencimento da parcela 9

ocorrido em 22/01/2025
, sendo que
quando do ajuizamento da ação em 24/04/2025 já haviam vencido outras parcelas
tanto assim que consta na peça inicial as parcelas
9 a 12 como vencidas.

Com efeito, apesar de o Agravante ter alegado a realização do pagamento da parcela 9 vencida em
22/01/2025
na data de
24.03.2025
, o fato é que já estava inadimplente com relação as outras parcelas, ensejando a busca e apreensão, aliás necessário registrar que o inadimplemento contratual no caso em análise, implica no vencimento antecipado, inclusive, das parcelas vincendas.

Verifica-se que a parcela 9 teria sido paga após a notificação como afirma o Agravante, portanto, dois meses após seu vencimento e quando já haviam outras parcelas

vencidas e inadimplidas
,
ensejando a busca e apreensão.

Diante desse quadro, necessário ressaltar que ainda que o Agravante tenha realizado o pagamento de uma parcela vencida isoladamente é fato que haviam outras parcelas inadimplidas
, ademais,
a purgação da mora requer o pagamento de todas as parcelas
vencidas
e vincendas
, conforme já mencionado,
o que não se verifica ter ocorrido
.

Ademais, a notificação foi devidamente encaminhada para o endereço do Agravante e devidamente recebida conforme, aliás, alega o próprio Recorrente
, não havendo falar na necessidade de nova notificação extrajudicial pelo fato de ter quitado apenas uma das parcelas já vencidas.

Diante dessas considerações, apesar dos argumentos elencados pelo Agravante não verifico nesta análise recursal a presença dos requisitos necessários para o deferimento de antecipação de tutela concernentes à plausibilidade do direito sustentado e a possibilidade de dano irreparável.

Portanto,
nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025